Tribunal: STF
Processo: HC 235481
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 758.945/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim com participação de adolescente). O Juízo de origem, na sentença, desclassificou a conduta para o delito do art. 28 da referida lei (porte de drogas para consumo pessoal), condenando-o à pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 3 meses (e-doc. 5). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, à apelação do Ministério Público, para condenar o paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas, majorado pela participação de adolescente). Fixou a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa (e-doc. 8). 



    4. A defesa, em 26/07/2022, formalizou a referida impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam a fragilidade das provas quanto à comercialização das drogas. Apontam a quantidade ínfima de entorpecente apreendido (38,79 gramas de maconha). Aduzem que o paciente não foi flagrado na posse de apetrechos comumente utilizados para o tráfico. Destacam que “a balança de precisão e a peneira apreendidas na residência do paciente, não apontaram a presença de drogas, comprovando que tais objetos não eram utilizados para qualquer prática criminosa”. Aduzem a nulidade da busca domiciliar. Ponderam ser cabível a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afirmam que “ocorreu julgamento ultra petita, vez que o Tribunal entendeu pela aplicação da agravante de reincidência para fins de cálculo de pena, o que não foi solicitado nas razões apresentadas pelo Ministério Público”. Argumentam que não existe no acórdão condenatório fundamento válido para a aplicação da causa de aumento de pena referente à participação de adolescente. Alegam constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena.



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal ou, caso assim não se entenda, o reconhecimento da nulidade da aplicação da agravante da reincidência, o afastamento da causa de aumento relativa a participação do adolescente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, por conseguinte, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena. 



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo constatou-se que o título condenatório transitou em julgado em 28/06/2022. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de apreciar o pedido, uma vez que a impetração estava desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia, bem assim que as questões apresentadas não foram submetidas à apreciação do Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 28/06/2022, sendo formalizada a impetração em 22/11/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator